Tribunal: STF
Processo: ARE 1308873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE PERSEGUE A ANULAÇÃO DE ATO QUE SUSPENDEU UMA DE SUAS APOSENTADORIAS POR DECLARAR ILEGITIMA A ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS. AUTORA QUE, COMPROVADAMENTE, JÁ HAVIA ATENDIDO AOS REQUISITOS PARA A SEGUNDA APOSENTADORIA QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98, SENDO POSSÍVEL A ACUMULAÇÃO NA FORMA DO SEU ARTIGO 3º, E CONFORME INTERPRETAÇÃO DO STF EM SITUAÇÃO SEMELHANTE (MS 32833 AgR / DF). NÃO FOSSE O SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO PRETENDIDA, VERIFICA-SE CLARAMENTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO EM REVER SEUS ATOS. APOSENTADORIA DEVIDAMENTE APROVADA E REGISTRADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO EM 16.02.2005. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU OS PROVENTOS DA AUTORA INICIADO EM 2016, MAIS DE DEZ ANOS PASSADOS DO REGISTRO. PRECEDENTES. IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, EM ESPECIAL PELO FATO DA AUTORA CONTAR COM MAIS DE 80 ANOS. CONCESSÃO DA ORDEM. PROVIMENTO DO RECURSO.”
    Os embargos de declaração opostos pela impetrante, ora recorrida, foram acolhidos, e os opostos pela impetrada, ora recorrente, foram rejeitados (eDOC 4).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, XVI, e § 10, da Constituição da República, bem como à súmula 473 do STF. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “Com o advento da EC nº 20/98, a percepção simultânea de dois proventos de aposentadoria derivados de cargos não cumuláveis restou por vedada. O art. 3º, caput de tal Emenda, no qual a impetrante se sustenta, excepciona a regra supra se o servidor, ao tempo da promulgação desta, já cumpriu os requisitos constitucionais para a aposentação.” (eDOC 11, p. 9)
    Sustenta-se, que “não há que se ventilar qualquer decadência do direito da Administração Pública, primeiro por ter o ato da Administração efetivado um mandamento Constitucional, segundo por ser a aposentadoria uma prestação de trato sucessivo, que se renova mensalmente.” (eDOC 11, p. 14)
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com os pronunciamentos da Corte Constitucional no sentido de ser possível a acumulação de proventos desde que já preenchidos os requisitos para a segunda aposentadoria quando da publicação da EC 20/98.” (eDOC 14) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 3-13):
    “O apelo é tempestivo e adequado. Impõe-se o conhecimento. A princípio é válido observar que o julgado atacado entra no mérito da segunda aposentadoria, o que não está em discussão nesta ação, não havendo, por parte do Município qualquer questionamento à sua legalidade. A controvérsia dos autos limita-se à possibilidade ou não da acumulação de duas aposentadorias, na forma autorizada antes da EC 20/98. Cabe, ainda, destacar questão inconteste na jurisprudência pátria e frequentemente reafirmada nos julgados da Corte Superior no sentido de que aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão, adquirindo o servidor o direito a seguir as regras em vigência naquele exato momento. Tem-se claro, portanto, que, preenchidos os requisitos, o direito adquirido se faz presente, sendo irrelevantes as mudanças legais posteriores por ser vedada a retroatividade da lei civil (Princípio da Irretroatividade). Conforme se extrai da análise de toda a instrução processual, resta claramente comprovado que a Srª Ivaneth já atendia todos os requisitos necessários à segunda aposentadoria antes da publicação da EC 20/98, atraindo o disposto em seu artigo 3º: 
    Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
    No processo administrativo de concessão da referida aposentadoria, todas as questões agora levantadas pela parte impetrada foram minuciosamente apreciadas, com pareceres favoráveis tanto da Controladoria Geral do Município quanto do Tribunal de Contas do Município, valendo ressaltar que este, em momento nenhum, exarou parecer em sentido contrário. A tese de impugnação apresentada na peça de fls. 116/125 esta fundada no artigo 11 da mesma EC 20/98, interpretado pela parte impetrada como uma exceção ao citado artigo 3º: 
    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. 
    Ocorre que há um enorme equívoco na interpretação do impugnante. Caso houvesse intenção do legislador em criar exceções ao artigo 3º, em tese estas viriam em forma de parágrafos, ou até mesmo dispostas nos artigos seguintes. Não haveria óbice, todavia, que viesse em artigos mais a frente, depois de tratadas questões de outra ordem, mas, neste caso, seria imprescindível que fizesse menção ao dispositivo excetuado, o que não é identificado neste caso. 
    No entendimento deste Relator não há dúvidas de que os artigos citados tratam de situações diversas, não havendo contradição ou intercessão entre eles. O que o artigo 11 assegura é que inativos que ingressaram no serviço público antes da EC 20/98 poderão receber a aposentadoria e os proventos da atividade, não lhes sendo garantido, entretanto, o direito à acumulação das aposentadorias quando preenchidos os requisitos do segundo vínculo público já na vigência da nova lei. Este artigo nada mais faz do que reforçar o que já foi dito no início deste voto: “aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão”. Não há que se falar em exceção ao artigo 3º, o direito da impetrante é líquido e certo. Mais uma vez é de suma importância registrar que a apelante havia preenchido os requisitos para a segunda aposentadoria antes da edição da EC 20/98, data em que já contava com 31 (trinta e um) anos e 186 (cento e oitenta e seis) dias de exercício, conforme documentos oficiais acostados aos autos. No processo administrativo que concedeu a segunda aposentadoria à impetrante foi feito um questionamento pela Controladoria Geral do Município (CGM) à Coordenação Geral de Administração Pessoal sobre a questão em debate. 
    (...).”
    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que, mesmo antes da edição da EC 20/98, a acumulação de proventos com vencimentos apenas era admitida quando se tratasse de cargos acumuláveis, o que não se verifica no caso em comento. Também é pacífico, nesta Suprema Corte, que a acumulação de aposentadorias também não se admite quando decorrente de cargos não acumuláveis. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 1. Servidora aposentada que reingressou no serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber dois proventos. 2. Conforme assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. 3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos termos do art. 11. 4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (RE 463.028, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 10.3.2006) 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 584388, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 26-09-2011 PUBLIC 27-09-2011 EMENT VOL-02595-02 PP-00171 RTJ VOL-00223-01 PP-00577)
    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Pretendido recebimento cumulativo de dois proventos de aposentadoria. Cargos inacumuláveis na atividade, nos termos da Constituição Federal de 1988. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de ser proibida a acumulação de aposentadoria e vencimento decorrentes de cargos não acumuláveis, bem como a acumulação de aposentadorias em uma tal situação. 2. Agravo regimental não provido. (RE 249355 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 05-12-2013 PUBLIC 06-12-2013)
    SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – NOVA INVESTIDURA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 contém regramento explícito quanto à impossibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadorias regidas pelo artigo 40 da Constituição Federal. (ARE 708176 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04-10-2013)
    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Dupla acumulação de proventos. Impossibilidade. 3. Vedação pelas Constituições Federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 904128 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)
    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – NOVA APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA – DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1010511 ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017)
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1130871 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança, nos termos do art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente